Tribunal: STF
Processo: Rcl 55703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Petrus Evelyn Martins, em face de decisões do Juizado Especial, Teresina, Leste 1, Anexo I (Novafapi), da Comarca de Teresina/PI, nos processos nº 0801139-09.2022.8.18.0162 e nº 0803170-36.2021.8.18.0162, pelas quais teria sido inobservado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 130/DF.

2.	Diz exercer a profissão de jornalista, divulgando, em seu perfil em rede social, notícias locais e nacionais. Junta aos autos diploma de graduação no curso de Comunicação Social. Aponta a ocorrência de violação ao exercício da atividade de imprensa.

3.	O reclamante narra que o Juízo reclamado determinou a remoção de conteúdo que, embora contivesse crítica áspera a autoridade local, consubstanciava informação pública e verdadeira.

4.	Ressalta que a determinação de remoção de legítimo conteúdo jornalístico, sem que lhe fosse possibilitado o prévio contraditório, configura inadmissível ato de censura. Afirma cabível a presente reclamação, consoante os requisitos legais.

5.	Menciona julgados deste Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, nos quais prevaleceu o direito à liberdade de imprensa, entendimento que foi revelado também no julgamento do processo objetivo tido como paradigma, cuja autoridade pretende seja preservada.

6.	Requer a concessão de liminar, para suspender a eficácia dos atos impugnados, assim como o afastamento da incidência de multa diária pelas publicações ora em questão. Pleiteia a gratuidade de justiça. No mérito, busca a procedência do pedido, afastando a censura e o óbice ao exercício da liberdade de imprensa.

7.	Em despacho de 30/09/2022, requisitei informações ao Juízo reclamado, no prazo de 5 (cinco) dias, referentes à realização de audiência de conciliação no processo nº 0801139-09.2022.8.18.0162. O prazo transcorreu in albis.

É o relatório. 

Decido.

8.	A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
(...) 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
(...) 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”


9.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no  Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

10.	Justiça Gratuita deferida.

11.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, para declarar não recepcionado pela Constituição da República todo o conjunto de preceitos da Lei nº 5.250, de 1967, conhecida como Lei de Imprensa. Confira-se a ementa do acórdão paradigma:

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. 
(ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, p. 06/11/2009). 

12.	No referido julgamento, reiterou-se a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim a imposição, ao Poder Judiciário, do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo”.

13.	Nas decisões ora analisadas, o Juízo de origem determinou a exclusão de publicações, fixando multa diária. Transcrevo trechos destes pronunciamentos reclamados:

Processo nº 0801139-09.2022.8.18.0162
“Primeiramente, quanto ao pedido de “proibição de que o requerido venha publicar qualquer matéria em suas redes relacionadas ao autor da presente demanda”, indefiro visto que no presente momento processual, entendo que a referida medida iria de encontro à liberdade de expressão e informação, e por ser ampla demais poderia causar prejuízos e conflito inclusive com a Constituição Federal pátria. Noutro ponto, quanto ao pedido de exclusão das publicações, dada a importância da decisão desta natureza, o Legislador tratou de fixar requisitos mais sólidos para que tal provimento possa ser concedido, sendo pressupostos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (art. 300 do CPC). Pela cognição sumariamente realizada, entendo que os documentos apresentados, até o momento, revelam a probabilidade do direito da Requerente, bem como do possível dano. Nesse contexto, a concessão antecipada da tutela justifica-se em parte, ainda mais, pela necessidade da prestação de efetiva tutela jurisdicional, pois sem ela a espera da sentença de mérito importaria denegação da justiça. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais para a concessão parcial da tutela de urgência, acolho em parte o pedido e determino que os requeridos procedam a exclusão das publicações referenciadas constantes nos id’s nº 26408286, 26408288 e 26408290, envolvendo o nome do autor LUCCY KEIKO LEAL PARAIBA, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais), cuja aplicação fica limitada a 10 (dez) dias-multa. 2. Determino que o presente documento sirva, ao mesmo tempo, como despacho e como mandado”. (e-doc. 7, pp. 44 e 45; grifos nossos).

Processo nº 0803170-36.2021.8.18.0162

“Pela cognição sumariamente realizada, entendo que os documentos apresentados, até o momento, revelam a probabilidade do direito da Requerente, bem como do possível dano. Nesse contexto, a concessão antecipada da tutela justifica-se, ainda mais, pela necessidade da prestação de efetiva tutela jurisdicional, pois sem ela a espera da sentença de mérito importaria denegação da justiça. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, acolho o pedido e determino que os requeridos PETRUS EVELYN MARTINS e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA procedam a exclusão das publicações colacionadas aos presentes autos sob os id’s nº 20061341 e 20061494, envolvendo o nome do autor LUCCY KEIKO LEAL PAARAÍBA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais), cuja aplicação fica limitada a 10 (dez) dias-multa. Defiro, ainda, a inversão do ônus da prova em favor da parte requerente.Mantenho a data de audiência UNA já designada. Intime-se. Cumpra-se. 2. Determino que o presente documento sirva, ao mesmo tempo, como despacho e como mandado”.  (e-doc. 8, p. 53 e 54).

14.	Neste âmbito perfunctório de apreciação da conjuntura fático-probatória, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à vedação, à censura e à proteção do direito-dever de informar.

15.	Conforme tenho assentado, sopesados os valores em disputa, devem prevalecer, no presente momento processual, as liberdades públicas, tanto a de informar quanto a de expressão em seu mais amplo sentido (art. 5º, incs. IV e IX, c/c o art. 220 da Constituição da República), as quais independem de censura ou licença.

16.	Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio assegura outros instrumentos e medidas para propiciar a composição entre os direitos individuais envolvidos e as garantias constitucionais, sem que seja necessário recorrer, prima facie, à supressão da liberdade de expressão e de imprensa.

17.	Destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem vasta e consolidada jurisprudência no sentido de vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar quando em jogo a retirada de matérias jornalísticas do acesso público.

18.	Anoto, nesse mesmo sentido e circunstância de apreciação do feito, as seguintes decisões: Rcl 35.039-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/10/2020, p. 15/10/2020; Rcl 51.153-MC/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2022), p. 12/04/2022; Rcl 50.255-MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/11/2021, p. 10/11/2021; Rcl 39.089-MC/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/04/2021, p. 19/04/2021; Rcl 41.850-MC/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2020, p. 1º/07/2020; e Rcl 22.328-MC/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/11/2015, p. 26/11/2015.

19.	Desse modo, reconheço, neste âmbito de juízo inicial, a ocorrência de aparente violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130/DF, bem como a presença de possíveis danos decorrentes dos efeitos do ato reclamado no âmbito do direito fundamental da liberdade de imprensa e do direito-dever de informar.

20.	Por fim, há que se pontuar que a permissão de veiculação das publicações não representa qualquer proteção quanto à eventual responsabilização civil e criminal do autor nas instâncias próprias.

21.	Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso quando do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, nos processos nº 0801139-09.2022.8.18.0162 e nº 0803170-36.2021.8.18.0162, em trâmite perante o Juizado Especial Teresina, Leste 1, Anexo I (Novafapi), da Comarca de Teresina/PI, permitindo à parte reclamante que restabeleça as matérias publicadas em redes sociais, até o julgamento final desta reclamação.

22.	Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). 

23.	Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).

24.	Requisitem-se, novamente, informações ao Juízo reclamado (art. 989, inc. I, do CPC).

25.	Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2022.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator